Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751846-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEDLENE ALVES FERNANDES DIAS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEDLENE ALVES FERNANDES DIAS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0733465-75.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré devolvesse o acesso à conta da autora. Nas suas contrarrazões de ID 55621845, a agravada alega que já encaminhou à autora e-mail com as orientações para recuperação da conta. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda de objeto do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 17:28:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador